Tribunal: TJSP
Processo: 0004908-77.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – Usucapião extraordinária - Alegação de posse pela autora desde 2011 – Controvérsia sobre ser a autora adquirente de direitos sobre o imóvel ou mera locatária, por contrato verbal – Ação de despejo proposta no ano seguinte, em face da controvérsia quanto à existência do contrato de locação que, de todo modo, consubstancia a oposição do titular do imóvel – Posse precária – Ausência

Ementa:
APELAÇÃO – Usucapião extraordinária - Alegação de posse pela autora desde 2011 – Controvérsia sobre ser a autora adquirente de direitos sobre o imóvel ou mera locatária, por contrato verbal – Ação de despejo proposta no ano seguinte, em face da controvérsia quanto à existência do contrato de locação que, de todo modo, consubstancia a oposição do titular do imóvel – Posse precária – Ausência de animus domini - Tempo insuficiente para a prescrição aquisitiva – Artigo 1238, caput, do CC – Improcedência – Sentença mantida - Recurso não provido.